Tribunal: TJDFT
Processo: 0725342-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DE AUTISTA - TEA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TERAPEUTA AUXILIAR EM AMBIENTE ESCOLAR. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADOS.
1. É cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. Em relação aos casos de Transtorno de Espectro Autista, a Resolução Normativa n. 539 da ANS alterou a Resolução Normativa n. 465, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
4. No que diz respeito às atividades realizadas pelo profissional de psicopedagogia, a atuação do profissional é uma mescla das áreas de saúde e a educação. 4.1. As sessões de psicopedagogia podem ser conduzidas por profissionais do ensino, em ambiente escolar/domiciliar, ou por profissionais da saúde, em ambiente clínico. 4.2. Cabe a imposição de cobertura, pelo plano de saúde, somente de tratamentos médicos e terapias a serem realizados por profissionais da área de saúde e em ambiente clínico, inexistindo obrigação legal de o plano de saúde disponibilizar terapia em ambiente escolar. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.